Tribunal: TCU
Processo: 024.649/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 614/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos por Francisvaldo de Melo Paixão contra o Acórdão 9/2023-TCU-Plenário , da minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao pedido de reexame contra o Acórdão 2097/2021-TCU-Plenário , relator o E. Ministro Jorge Oliveira, que lhe aplicou a multa e o inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; Considerando que os embargos de declaração se prestam à correção de obscuridades, omissões ou contradições da decisão recorrida, nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992; Considerando que o embargante, no entanto, apresentou o seu recurso buscando apenas rediscutir o mérito da decisão embargada, o que não é permitido nesta espécie recursal, sem indicar nenhuma razão recursal que conteste a cogitada obscuridade, omissão ou contradição; Considerando, portanto, que os embargos de declaração não possuem os requisitos necessários para serem admitidos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU; e dar ciência desta deliberação ao embargante: 1. Processo TC- Processo 024.649/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 008.260/2022-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 014.193/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Francisco Monteiro Neto (XXX.181.273-XX); Francisvaldo de Melo Paixão (XXX.543.522-XX). 1.3. Recorrente: Francisvaldo de Melo Paixão (XXX.543.522-XX). 1.4. Interessados: Haiplan Construções Comercio e Serviços Ltda. (03.094.036/0001-70); Quantum Empreendimentos Em Saúde Ltda (10.631.897/0002-96); Secretaria de Estado da Saúde de Roraima (84.013.408/0001-98). 1.5. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Roraima. 1.6. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.9. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.10. Representação legal: não há. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.